Tribunal: STF
Processo: Rcl 16357
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental na reclamação. Caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. O tema referente à retroatividade da norma prevista na segunda parte do art. 4º da LC nº 118/05 foi analisado no RE nº 566.621/RS, estando esgotada a cognição da Suprema Corte dos demais recursos com fundamento em idêntica controvérsia.



    2. Não há usurpação da competência do STF, desrespeito à autoridade de suas decisões ou negativa de eficácia de súmula vinculante a ser corrigida pela presente ação, fim para o qual se presta a reclamação, por atribuição constitucional (art. 102, inciso I, alínea l, e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.